Tribunal: TJMT
Processo: 1001546-85.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001546-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUCAS PIMENTEL FIGUEREDO - CPF: 016.006.571-25 (ADVOGADO), VALDINEIS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 010.881.351-70 (AGRAVANTE), MARIA GERALDA DE CARVALHO - CPF: 056.939.931-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como ANTONIO ALVES DE CARVALHO - CPF: 074.699.261-00 (AGRAVADO), PAULO SERGIO HILARIO VAZ - CPF: 610.506.951-00 (ADVOGADO), SIZERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 790.281.441-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OZEIAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 007.423.611-36 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO SERGIO DE OLIVEIRA - CPF: 277.648.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AREDSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 864.374.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA SOARES MAIA - CPF: 323.457.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ADOLPHO ALVES DE CARVALHO - CPF: 547.770.701-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELLO ALVES DE CARVALHO - CPF: 827.826.361-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR DE TAL (VULGO "BARBUDO") (TERCEIRO INTERESSADO), AURO MALTA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVAN DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA FERNANDES SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR CONHECIDA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO. AÇÃO POSSESSÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL DE OCUPANTES INCERTOS. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. COISA JULGADA PROGRESSIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E USUCAPIÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a reintegração de posse de área rural correspondente à matrícula no 20.392 (antiga 17.894) do CRI de São Félix do Araguaia/MT, decorrente de sentença transitada em julgado na Ação de Manutenção de Posse no 0013728-90.2009.8.11.0041. O agravante sustenta não ter integrado o processo de conhecimento, a existência de prejudicialidade externa com ação de usucapião em trâmite, incerteza quanto à delimitação da área executada e risco de danos irreparáveis decorrentes da ordem de desocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o agravante possui legitimidade recursal para impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença de ação possessória coletiva; (ii) estabelecer se a decisão pode produzir efeitos em relação ao agravante à luz dos limites subjetivos da coisa julgada; (iii) determinar se há prejudicialidade externa entre o cumprimento da sentença possessória e ação de usucapião em curso; e (iv) verificar se existe incerteza quanto ao objeto da execução ou risco de dano irreparável apto a justificar a suspensão da ordem de reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 996 do CPC admite a interposição de recurso por terceiro prejudicado, sendo possível reconhecer excepcionalmente a legitimidade recursal de ocupante que afirma sofrer efeitos diretos da ordem de desocupação, ainda que não figure nominalmente no processo.

Em ações possessórias coletivas decorrentes de invasão multitudinária, a citação por edital de réus ausentes, incertos ou desconhecidos, prevista no art. 554, §1o, do CPC, constitui meio idôneo para integrar todos os ocupantes que já exerciam posse no local à época da propositura da ação.

O ocupante que já exercia posse do imóvel ao tempo da citação editalícia é alcançado pelos efeitos da decisão judicial, vinculando-se à coisa julgada ainda que não tenha sido nominalmente identificado na demanda.

A sentença possessória transitada em julgado produz coisa julgada progressiva quanto aos capítulos não impugnados, permitindo o cumprimento definitivo da parte da decisão que reconheceu o direito possessório sobre determinada matrícula imobiliária.

A rediscussão de questões relativas à posse, benfeitorias ou função social da propriedade encontra óbice na coisa julgada e na preclusão, quando tais matérias já foram apreciadas no processo de conhecimento.

Não há prejudicialidade externa entre ação possessória e ação de usucapião, pois os juízos possessório e petitório são autônomos, nos termos do art. 1.210, §2o, do Código Civil.

A sentença possessória anterior constitui oposição judicial eficaz à posse ad usucapionem e interrompe eventual prescrição aquisitiva dos ocupantes.

A área objeto do cumprimento de sentença encontra-se devidamente individualizada por matrícula imobiliária e georreferenciamento certificado, inexistindo incerteza quanto ao objeto da execução.

A inexistência de moradias ou edificações na área objeto da reintegração e a ausência de situação de extrema vulnerabilidade afastam a alegação de dano irreparável decorrente do cumprimento da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A citação por edital em ações possessórias coletivas por invasão multitudinária alcança os ocupantes que já exerciam posse no imóvel ao tempo da propositura da ação, vinculando-os aos efeitos da decisão judicial.

A sentença possessória transitada em julgado constitui oposição eficaz à posse ad usucapionem e impede a rediscussão da matéria em sede de cumprimento de sentença.

Não há prejudicialidade externa entre ação possessória e ação de usucapião, em razão da autonomia entre os juízos possessório e petitório.

O capítulo da sentença não impugnado em recurso transita em julgado de forma autônoma, admitindo cumprimento definitivo com base na teoria dos capítulos da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 506, 554, §1o, e 996; CC, art. 1.210, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.314.615/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 12.06.2017; STJ, REsp 1.102.151/MG, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, 4a Turma, DJe 26.10.2012; STJ, REsp 1.227.318/MT, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, DJe 14.11.2012; STJ, AgInt no REsp 1.661.468/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, DJe 26.08.2020; STJ, AREsp 2.197.398, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 24.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 580.885/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe 26.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1.602.941/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 02.08.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.637.772/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 31.08.2020.

R E L A T Ó R I O

AI 1001546-85.2026.8.11.0000

VALDINEIS RODRIGUES DA SILVA X MARIA GERALDA DE CARVALHO

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDINEIS RODRIGUES DA SILVA contra decisão proferida pela MM. Juíza da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1008565-53.2025.8.11.0041, que determinou: (i) a suspensão imediata de qualquer atividade de plantio, uso, exploração ou preparo do solo na área objeto da matrícula no 20.392 (anterior 17.894); (ii) a desafetação da Comissão Regional de Soluções Fundiárias; (iii) a reintegração de posse em favor dos agravados sobre a área da matrícula no 20.392; (iv) a expedição de mandado para desocupação voluntária no prazo de 15 dias; (v) a expedição de mandado de reintegração de posse em caso de descumprimento; e (vi) autorização para reforço policial e arrombamento, se necessário.

O agravante, na qualidade de terceiro juridicamente interessado, alega que não integra o polo passivo do cumprimento de sentença nem do processo originário (no 0013728-90.2009.8.11.0041). Sustenta que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 24 anos sobre o Lote 5, conforme ação de usucapião no 0000786-93.2012.8.11.0017, que tramita na 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT. Afirma que o mandado de desocupação não menciona seu nome e que não foi citado no processo de conhecimento.

Argumenta violação ao contraditório, à ampla defesa e aos limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do CPC). Informa que possui benfeitorias no imóvel, incluindo casa, curral e criação de aproximadamente 200 cabeças de gado, 80 suínos, galinhas e equinos. Alega que a desocupação causará prejuízos irreparáveis, com destruição de todas as benfeitorias.

Aduz ainda a existência de prejudicialidade externa em razão da ação de usucapião em curso, na qual foi determinada perícia para verificar a sobreposição de áreas, havendo dúvida objetiva quanto à localização exata das propriedades.

Em decisão liminar, concedi efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada exclusivamente em relação ao Lote 5, ocupado pelo agravante.

Os agravados apresentaram contrarrazões, alegando preliminarmente a necessidade de julgamento conjunto com outros agravos de instrumento interpostos contra a mesma decisão e a ilegitimidade recursal do agravante como terceiro prejudicado. No mérito, defendem a manutenção da decisão agravada, sustentando a existência de coisa julgada, a interrupção da prescrição aquisitiva para fins de usucapião, a inexistência de prejudicialidade externa com a ação de usucapião, a certeza do objeto da execução e a ausência de dano irreparável ao agravante, conforme constatações da Comissão Regional de Soluções Fundiárias.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Da legitimidade recursal do agravante

Eminentes Pares,

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade recursal do agravante suscitada pelos agravados. Sustentam que o agravante não ostenta a condição de terceiro prejudicado, pois teria sido alcançado pela citação por edital na ação coletiva originária, sendo considerado parte do processo principal.

A questão merece detida análise.

O artigo 996 do Código de Processo Civil estabelece que
"o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica".
O parágrafo único do mesmo dispositivo complementa que "cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual".

No caso em apreço, o agravante não figurou nominalmente no polo passivo da ação possessória originária, tampouco no cumprimento de sentença. Contudo, a ação possessória tramitou sob o rito das ações coletivas pela posse da terra, com citação por edital de réus ausentes, incertos e desconhecidos, bem como de terceiros interessados, conforme determinação do artigo 554, §1o do CPC.

Conforme bem pontuado pelos agravados, a ação possessória originária (no 0013728-90.2009.8.11.0041) tramitou sob o rito das ações coletivas pela posse da terra, com citação por edital de réus ausentes, incertos e desconhecidos, em conformidade com o artigo 554, §1o do CPC, que estabelece "a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais".

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO COLETIVA DE IMÓVEL POR NÚMERO INDETERMINADO DE PESSOAS. CITAÇÃO POR EDITAL DOS INVASORES NÃO ENCONTRADOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO FORMADO POR RÉUS INCERTOS. (...) 4. O novo regramento autoriza a propositura de ação em face de diversas pessoas indistintamente, sem que se identifique especificamente cada um dos invasores (os demandados devem ser determináveis e não obrigatoriamente determinados), bastando a indicação do local da ocupação para permitir que o oficial de justiça efetue a citação daqueles que forem lá encontrados (citação pessoal), devendo os demais serem citados presumidamente (citação por edital). (...) 6. Recurso especial provido."
(STJ - REsp: 1314615 SP, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, Data de Publicação: DJe 12/06/2017)

Esta modalidade de citação, amplamente admitida pela doutrina e jurisprudência em conflitos fundiários coletivos, tem o condão de abranger todos os ocupantes da área, inclusive aqueles que, como os agravantes, alegam ter adquirido a posse posteriormente.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, especialmente da declaração prestada à Promotoria de Justiça da Comarca de São Félix do Araguaia em 28 de dezembro de 2007, o próprio agravante e outros ocupantes declararam que "ocupam uma área de terras, a qual tem conhecimento de que não possui documentos, estando no local há cerca de 03 (três) anos", o que indica que a ocupação teria iniciado por volta de 2004, contemporaneamente ao ajuizamento da ação.

Ademais, o agravante figura como autor na ação de usucapião no 0000786-93.2012.8.11.0017, ajuizada em 2012, na qual alega posse mansa e pacífica por período superior a 10 anos, o que também sugere que sua posse teria iniciado por volta de 2002, sendo, portanto, contemporânea à propositura da ação possessória.

Nesse contexto, considerando que o agravante já exercia posse sobre o imóvel ao tempo da citação editalícia, e que esta foi regularmente realizada nos termos do art. 554, §1o do CPC, entendo que ele foi alcançado pelos efeitos da citação, estando, portanto, vinculado à decisão final transitada em julgado.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE DO ADQUIRENTE DE COSA LITIGIOSA - LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, § 3o DO CPC. 1. Não possui legitimidade ativa para Embargos de Terceiro quem sucedeu à parte litigante, ainda que ignore o vício litigioso, pois é indiferente que a aquisição tenha sido antes ou depois da sentença condenatória, porquanto 'Não importa se a parte, A, alienou a coisa a C, e C a D; D não é terceiro, nem o seria E, que a recebesse de D' (Pontes de Miranda citado no acórdão recorrido - fls. 246) - Inteligência do art. 42, 3o do CPC; (...)"
(STJ - REsp 1102151/MG, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), 4a Turma, DJe 26/10/2012).

No mesmo sentido: REsp n. 1.227.318/MT, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 6/11/2012, DJe de 14/11/2012; AgInt no REsp n. 1.661.468/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 26/8/2020; AREsp: 2197398, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Publicação: 24/02/2023.

Isto posto, embora o agravante não tenha integrado formalmente a relação processual originária, alega ocupar atualmente frações da área objeto da ordem de desocupação, sustentando que a decisão proferida no cumprimento de sentença produz efeitos diretos sobre sua esfera jurídica.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência admite a interposição de recurso por terceiro que demonstre potencial atingimento de sua posse ou de situação jurídica própria, ainda que posteriormente se reconheça que tal situação esteja submetida aos efeitos da sentença anteriormente proferida.

Assim, para fins estritamente processuais, reconheço a legitimidade recursal do agravante, sem que tal reconhecimento implique afirmar que se trata de terceiro imune aos efeitos da decisão transitada em julgado.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares,

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de a decisão proferida no cumprimento de sentença atingir o agravante, que alega não ter sido parte no processo de conhecimento.

O artigo 506 do Código de Processo Civil estabelece que
"a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros".
Este dispositivo consagra o princípio da relatividade da coisa julgada, segundo o qual os efeitos da sentença vinculam apenas as partes que participaram do processo, não podendo prejudicar terceiros que dele não participaram.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a coisa julgada progressiva e a possibilidade de cumprimento definitivo de capítulos de sentença não recorridos. No julgamento do Recurso Especial no 2.026.926/MG, a Ministra Nancy Andrighi decidiu que
"quando não impugnados capítulos da sentença autônomos e independentes, estes transitarão em julgado e sobre eles incidirá a proteção assegurada à coisa julgada."

Nesse contexto, opera-se a teoria dos capítulos da sentença, permitindo o cumprimento definitivo da parcela incontroversa e imutável da decisão.

Assim, a tentativa dos agravantes de rediscutir questões de mérito, como a posse mansa e pacífica, a existência de benfeitorias e o cumprimento da função social da propriedade, esbarra na coisa julgada parcial e na preclusão.

Conforme já analisado na preliminar de legitimidade recursal, a ação possessória originária tramitou sob o rito das ações coletivas pela posse da terra, com citação por edital de réus ausentes, incertos e desconhecidos, bem como de terceiros interessados, nos termos do artigo 554, §1o do CPC.

A citação por edital, em um processo que se arrasta por mais de duas décadas e envolve uma coletividade de ocupantes, é o meio adequado e legalmente previsto para garantir a validade do processo e a eficácia da prestação jurisdicional. Essa modalidade de citação, amplamente admitida pela doutrina e jurisprudência em conflitos fundiários coletivos, tem o condão de abranger todos os ocupantes da área, desde que já estivessem na posse do imóvel ao tempo da propositura da ação e da efetivação da citação.

No caso dos autos, conforme já analisado, o agravante já exercia posse sobre o imóvel ao tempo da citação editalícia, estando, portanto, vinculado à decisão final transitada em julgado. Assim, não há que se falar em violação aos limites subjetivos da coisa julgada, pois o agravante, ainda que não nominalmente citado, foi alcançado pela citação editalícia, integrando o polo passivo da demanda.

Ademais, a sentença proferida na Ação de Manutenção de Posse reconheceu o direito dos agravados sobre a área da matrícula no 17.894 (atual 20.392), transitando em julgado para os executados, uma vez que o recurso de Apelação interposto por alguns réus limitou-se à discussão de área diversa (matrícula no 10.143).

Nesse contexto, operou-se a coisa julgada progressiva em relação à matrícula no 17.894 (atual 20.392), permitindo o cumprimento definitivo desse capítulo da sentença, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O agravante alega a existência de prejudicialidade externa com a Ação de Usucapião no 0000786-93.2012.8.11.0017, em trâmite na Comarca de São Félix do Araguaia/MT, onde foi determinada perícia técnica para dirimir controvérsia cartográfica.

A prejudicialidade externa ocorre quando a decisão de uma causa depende do julgamento de outra, que tramita em processo distinto. No caso, o agravante sustenta que a definição da área objeto da usucapião e sua eventual sobreposição com a matrícula no 20.392 seria prejudicial ao cumprimento da sentença possessória.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há prejudicialidade externa entre ações possessórias e petitórias, em razão da autonomia entre os juízos possessório e petitório, consagrada no artigo 1.210, §2o, do Código Civil, que dispõe: "não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa".

No caso dos autos, a sentença proferida na Ação de Manutenção de Posse no 0013728-90.2009.8.11.0041, transitada em julgado, reconheceu o direito dos agravados sobre a área da matrícula no 17.894 (atual 20.392), constituindo oposição judicial eficaz à posse do agravante, interrompendo eventual prescrição aquisitiva para fins de usucapião.

Assim, não há que se falar em prejudicialidade externa entre o cumprimento de sentença e a ação de usucapião, pois a sentença possessória transitada em julgado constitui óbice ao reconhecimento da usucapião, e não o contrário.

Ademais, a referida ação de usucapião foi distribuída no ano de 2012, com mais de uma década de tramitação, sem que tenha havido qualquer pedido de reunião dos processos por conexão ou alegação de prejudicialidade durante a fase de conhecimento da ação possessória. Pretender o sobrestamento agora, em sede de cumprimento de sentença, configura nítida tentativa de rediscutir a lide e prolongar a entrega do bem aos agravados.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ANTERIOR OPOSIÇÃO À POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INVASÃO COLETIVA. CITAÇÃO DE TODOS OS INVASORES. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Em caso de invasão generalizada de imóvel, a sentença de procedência proferida em ação possessória anterior constitui verdadeira oposição à posse ad usucapionem dos invasores, ainda que não tenham sido nominalmente citados na demanda. 2. "Nas hipóteses de invasão de imóvel por diversas pessoas, não é exigível a qualificação de cada um dos réus na exordial, até mesmo pela precariedade dessa situação" (RMS 27 .691/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe de 16/02/2009). (...)” (STJ - AgInt no AREsp: 580885/RS, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, 4a Turma, Data de Publicação: DJe 26/03/2021) (grifei)

O agravante alega incerteza quanto ao objeto da execução, sustentando que haveria dúvida sobre a localização exata da matrícula no 20.392 e sua eventual sobreposição com a área por ele ocupada.

Contudo, conforme se depreende dos autos, a área objeto do cumprimento de sentença está devidamente individualizada e delimitada, correspondendo à matrícula no 20.392 (antiga 17.894) do CRI de São Félix do Araguaia/MT.

A matrícula no 20.392 substituiu a antiga 17.894 após a anulação do registro fraudulento e o georreferenciamento, conforme atestam a certidão do SIGEF/INCRA e o memorial descritivo juntados aos autos. O georreferenciamento, por sua vez, é procedimento técnico que garante a precisão na delimitação do imóvel, afastando qualquer dúvida quanto à sua localização.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a existência de ação de usucapião não justifica a suspensão da demanda possessória, dada a ausência de relação de prejudicialidade:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA PROPOSTA ANTERIORMENTE. 1. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRECEDENTE. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não há prejudicialidade externa entre ação possessória e de usucapião, porque a primeira funda-se na posse e, a segunda, na propriedade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp 1.602.941/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 27/6/2017, DJe 2/8/2017)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO DE USUCAPIÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O STJ possui entendimento de que não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião. Precedentes. 2. Agravo Interno não provido."
(STJ - AgInt no AREsp: 1637772 SP 2019/0370374-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Assim, não há que se falar em incerteza quanto ao objeto da execução, pois a área a ser reintegrada está devidamente individualizada e delimitada, permitindo o cumprimento seguro e preciso da ordem judicial.

Por fim, o agravante alega que a decisão agravada lhe causará danos irreparáveis, com destruição de benfeitorias, perda de animais e moradia.

Contudo, conforme Relatório de Visita Técnica realizado pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias, em 12/08/2025, constatou-se que "a área objeto da demanda (matrícula no 17.894) não possui moradias ou outras edificações. O grupo de moradores integrante da denominada 'Gleba Macuco' mantém suas residências e exercem suas atividades na área vinculada, em tese, à matrícula no 6.676".

Ademais, o relatório aponta para a ausência de vulnerabilidade extrema e a existência de alternativas para os ocupantes, tendo a diligência policial constatado que os ocupantes possuem outros bens e fontes de renda, afastando a ideia de que a área em litígio seja seu único meio de subsistência.

Nesse contexto, não se vislumbra perigo de dano irreparável que justifique a suspensão da ordem de reintegração de posse, especialmente considerando que a decisão agravada foi proferida em cumprimento de sentença transitada em julgado, após ampla dilação probatória e observância do devido processo legal.

Assim, não se vislumbram razões para a reforma da decisão agravada, que determinou a reintegração de posse da área referente à matrícula no 20.392 em favor dos agravados, em cumprimento à sentença transitada em julgado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, revogando a liminar anteriormente concedida e mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026